Tribunal: TJES
Processo: 5007801-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007801-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ISKARLETI MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto por ISKARLETI MARTINS, em face da decisão que deixou de proferir sentença de extinção da pena privativa de liberdade, determinando sobrestamento do feito, até a comprovação da quitação da multa criminal.

Em suas razões recursais, a agravante alegou a ausência de fundamentação da decisão atacada, a insignificância do débito, a ilegitimidade da parte, a inexigibilidade do título, e, por fim, pugnou peça extinção de punibilidade da pena privativa de liberdade, independentemente do pagamento da multa.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007801-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ISKARLETI MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto por ISKARLETI MARTINS, em face da decisão que deixou de proferir sentença de extinção da pena privativa de liberdade, determinando sobrestamento do feito, até a comprovação da quitação da multa criminal.

Em suas razões recursais, a agravante alegou a ausência de fundamentação da decisão atacada, a insignificância do débito, a ilegitimidade da parte, a inexigibilidade do título, e, por fim, pugnou peça extinção de punibilidade da pena privativa de liberdade, independentemente do pagamento da multa.

Em relação à ausência de fundamentação da decisão, verifico que estamos diante de decisão proferida em sede de execução e que, ao contrário do que alegou o Recorrente em sua peça, vejo que em seu teor negou teses que são contrárias à disposição legal expressa ou a entendimento jurisprudencial sedimentado. Cada um dos pontos indicados está devidamente fundamentado com a norma de base e a explicação de sua aplicação ao caso apreciado. À exemplo do alegado, ao tratar da suposta ilegitimidade do MP para execução da multa, o Juízo assim dispôs:

Verifica-se que o MP foi intimado acerca da multa criminal no movimento 11 da GEC n 20005607520208080011, na data de 02/03/2021, tendo promovido a execução da referida reprimenda logo no movimento 11.2, na data de 05/03/2021, ou seja, dentro do prazo de 90 dias citados pela jurisprudência.

Está claro, portanto, que há observância dos elementos fáticos do processo para indeferimento dos pedidos formulados.

Aproveitando o ensejo passo à apreciação de referido pedido. Para além do que restou fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, a questão é que os 90 (noventa) dias anotados pela jurisprudência não retiram do MP a legitimidade para execução da multa, ela só abre a legitimidade para o órgão de representação da Fazenda. E isso é muito claro que quando lemos em julgados do STF que:

Ementa: Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência,
a legitimação prioritária
para a execução da multa penal
é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público,
a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado
em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

A legitimação prioritária é do Ministério Público. Não há como ler essa expressão e compreender que a instituição foi enfraquecida em sua legitimidade. O complemento do julgado ainda diz que a legitimidade
subsidiária
da Fazenda é aberta caso não haja atuação do MP em 90 dias. Ou seja, dentro do prazo de 90 dias
a jurisprudência amplia (e não amputa)
a legitimação para cobrança da multa.

Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, o STJ é claro ao consignar que "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que "[n]os casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, c
umprida a primeira
(ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade"." (REsp n. 1.785.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021.). Portanto, o pedido de extinção pressupõe o cumprimento da pena corpórea. No caso dos autos, em 15 de maio de 2020 a Recorrente foi condenada a 8 (oito) anos de reclusão, estando ainda em seu cumprimento, não havendo razão para pretender a extinção da punibilidade.

Por fim, quanto à pretendida inexigibilidade do título, o Recorrente constrói, a partir de
obter dictum
colhido do julgamento da ADI 3150, uma tese que sequer encontra respaldo lógico. Ao passo que trata da necessidade de fixação proporcional da pena de multa em relação à vulnerabilidade do agente (o que pressuporia um pedido de redução do valor) alega que seria inviável para o sistema promover ações de execução baseadas em créditos ínfimos, quando estamos diante de multa fixada em R$ 28.206,98 (vinte o oito mil duzentos e seis reais e noventa e oito centavos. Não, há, portanto, embasamento qualquer a indicar a razão pela qual o título seria inexigível.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MP. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As decisões proferidas em execução que apresentem a norma aplicada e os fatos específicos do caso estão suficientemente fundamentadas.

2. O MP não só dispõe de legitimidade para execução da pena de multa, como esta é prioritária. Os 90 dias assinalados pela jurisprudência não lhe amputam a legitimidade, somente a estende à Fazenda Pública.

3. Não cumprida a pena corpórea, não há como se pretender a extinção da punibilidade.

4. O título advindo da pena de multa não deixa de ser exigível em razão de seu valor.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.